Tribunal: STF
Processo: RE 416608
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   INDICAÇÃO DO FUNDAMENTO DO APELO EXTREMO. ALEGADO DESATENDIMENTO
   DO REQUISITO DE QUE TRATA O ARTIGO 321 DO REGIMENTO INTERNO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Caso em que -- embora não conste na
   peça recursal, de modo expresso, o fundamento constitucional de
   admissibilidade do apelo extremo -- a parte recorrente afirma que
   o acórdão "viola expressa disposição da Carta
   Constitucional".
Presente essa moldura, a peça recursal, apesar
   de não primar pela técnica, incide em simples erro material. Erro
   que não configura deficiência capaz de impedir a exata
   compreensão da controvérsia e, portanto, não obsta o conhecimento
   do recurso extraordinário.
Agravo regimental desprovido.